Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-74.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008913-74.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JEAN ALVES LIMA - CPF: 071.245.331-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, que retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando-se a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de distinguishing em face das peculiaridades fáticas do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser imprescindível tal comprovação para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, delimitando expressamente o alcance às hipóteses de devolução com anotações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento".

5. A devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO" caracteriza situação fática distinta daquela contemplada no Tema 1.132, configurando evidente distinguishing, uma vez que tal anotação indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa efetiva de entrega no local contratual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posterior à fixação do Tema 1.132, tem reconhecido que a devolução com a informação "NÃO PROCURADO" não configura constituição válida em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou ausência momentânea, mas de impedimento absoluto na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se substancialmente das hipóteses em que há comprovação de tentativa de entrega no endereço indicado.

7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, considerando que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios para cientificar o devedor do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'NÃO PROCURADO' constitui situação fática distinta daquela abrangida pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ, caracterizando distinguishing que impede a constituição válida da mora. 2. A ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação ao endereço contratual inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada em face de
JEAN ALVES LIMA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de comprovação da mora.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque extinguiu indevidamente a ação de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. Sustenta que observou integralmente os requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/69, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento, acompanhada de aviso de recebimento, sendo desnecessário o efetivo recebimento pessoal pelo devedor. Argumenta que a mora é “
ex re
”, decorrente do simples inadimplemento da obrigação no prazo avençado, conforme disposto no art. 397 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, uma vez que cabe ao devedor manter atualizado o endereço constante do contrato, não podendo sua omissão ser utilizada para obstar a pretensão do credor. Cita o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço informado no instrumento contratual para a constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento. A apelante aduz que a decisão recorrida afronta tal entendimento e que o juízo de origem aplicou incorretamente o direito, devendo o feito prosseguir regularmente com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para reconhecer a validade da notificação expedida, considerar constituído em mora o devedor e determinar o prosseguimento da ação, com a concessão da medida liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de comprovação da mora.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, que retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O apelante sustenta, em síntese, que a mora foi devidamente constituída por meio da notificação extrajudicial, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário. Alega que o entendimento do juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.132, que reconhece a validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da forma de retorno do aviso de recebimento.

A comprovação da constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

De acordo com o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Ocorre que, no voto condutor do referido acórdão, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou o alcance da tese às hipóteses em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com anotações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento". Não houve menção à hipótese de devolução com a anotação "NÃO PROCURADO", situação fática distinta que caracteriza evidente
distinguishing
.

Pela própria natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios.

Diferentemente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência não é levada ao endereço do destinatário. Não se pode, portanto, presumir que houve tentativa efetiva de entregar a notificação no endereço contratual, o que afasta a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132.

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024 - destaquei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023 - destaquei).

O eg. TJMT já perfilhou o mesmo entendimento,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (TJMT, 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE
28/05/2025
– destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor
em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.
5. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.”
(TJMT, 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
(...)

Tese de julgamento: “
1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”
(...)” (TJMT, 1001698-31.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC. (...)” Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)” (TJMT, 1010676-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5.
A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando
a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado
. 7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ
. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária." (...)” (TJMT, 1013890-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025 - destaquei).

Desta forma, diferentemente das hipóteses de
"ausente"
,
"mudou-se"
ou
"endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo na agência dos correios sem qualquer diligência efetiva.

Com tais considerações, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente tentada.

Na hipótese de a notificação ser devolvida com a informação de
"NÃO PROCURADO"
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios
.

Em conclusão, verifica-se que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" constitui situação fática distinta daquela abrangida pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente
distinguishing
que impede a constituição válida da mora e, consequentemente, inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao
resultado
do julgamento, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que
a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora
, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(
REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023
)

Assim, em meu entendimento,
o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora
, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da
colegialidade
e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora,
acompanho o relator no resultado,
registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025